Tribunal: TJDFT
Processo: 0735256-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BEM MÓVEL. MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO.
1. O artigo 840, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil prevê que os bens poderão ser depositados em poder do executado nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente.
2. Agravo provido.